Tribunal: TJPA
Processo: 0000654-80.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000654-80.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0000654-80.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO

ADVOGADO:

RENATO DA SILVA NEVES – OAB/PA 12.819

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 178.033-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL E PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. TEMAS NÃO COMBATIDOS NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000654-80.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO

ADVOGADO:

RENATO DA SILVA NEVES – OAB/PA 12.819

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 178.033-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO
interpôs

Declaratórios em

Apelação Cível contra Acordão (Vide PJe ID

19055073, páginas 1-11) que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso interposto.

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO OBRIGACIONAL, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DESERÇÃO E RECURSO APÓCRIFO. PRELIMINARES REJEITADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. EXTENSÃO DO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO DE R$ 186.719,40 PARA R$ 7.000,00. ACEITAÇÃO DO PATAMAR SUGERIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
”
( PJe ID 19055073, página 1).

Em razões recursais,

EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO
aduz a existência do vício da
omissão
quanto à permanência da verba honorária sucumbencial e mantença dos mesmos parâmetros de atualização dos danos morais. E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração segundo as razões subscritas.

Contrarrazões

apresentadas. (PJe ID 1926343, páginas 1-2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0000654-80.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO

ADVOGADO:

RENATO DA SILVA NEVES – OAB/PA 12.819

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

KAIRNA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 178.033-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo os Declaratórios eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Decido objetivamente.

EDWARD BENJAMIM DA SILVA FILHO
aponta a omissão em dois temas: verba honorária sucumbencial e parâmetros de atualização dos danos morais que reduzidos de R$ 186.719,40(cento e oitenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos) para R$ 7.000,00(sete mil reais), acolhendo a sugestão numerária da Embargada.

Pois bem.

Inexiste omissão porque a sentença foi reformada, apenas e tão somente, no valor dos danos morais que sofreu necessária redução, mantendo-se a sentença objurgada em seus demais termos.

Eis a ementa a ser novamente lida, com seu devido destaque:

“

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO OBRIGACIONAL, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DESERÇÃO E RECURSO APÓCRIFO. PRELIMINARES REJEITADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO IN RE IPSA. EXTENSÃO DO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO DE R$ 186.719,40 PARA R$ 7.000,00
. ACEITAÇÃO DO PATAMAR SUGERIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
( PJe ID 19055073, página 1).

À vista disso, por obviedade, a verba honorária sucumbencial

e os parâmetros de atualização dos danos morais restam mantidos porque não foram objetos da Apelação Cível a não comportar maiores discussões.

Meu posicionamento, portanto, é para
conhecer

do Recurso de Embargos de Declaração

e

negar provimento dada a inexistência do vício de omissão permanecendo o acórdão irretocável, segundo a fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/06/2024